Tribunal: TJMT
Processo: 1030759-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030759-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSMAR BEZERRA PACHECO - CPF: 178.958.631-34 (RECORRENTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (RECORRIDO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto Relator Dr. Luis Bortolussi 1o vogal Dr. Walter Pereira de Souza 2o vogal

E M E N T A

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1030759-69.2022.8.11.0003

Recorrente(s)

:

OSMAR BEZERRA PACHECO

Recorrido(s)

:

JANAÍNA DE FRANÇA BORGES

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ação de indenização por danos materiais e morais – contratação de SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – alegações de negligência profissional – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA RECORRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e no pedido contraposto (id. 204260560).

Em sua argumentação recursal, o reclamante contesta a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de danos materiais e morais contra a reclamada. Nas três situações processuais apresentadas (Processo 01, Processo 02 e Processo 03), o recorrente alega que a advogada não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais, deixando de interpor recursos, atuar ou renunciando ao mandato antes de completar os serviços necessários, o que resultou em prejuízos financeiros e morais para o reclamante. Sustenta que a advogada, ao agir dessa maneira, infringiu suas obrigações profissionais e causou danos que devem ser indenizados. O pedido de reforma da sentença busca a condenação da advogada ao pagamento de danos materiais no valor especificado, além de danos morais, destacando a vulnerabilidade do reclamante em contraste com o conhecimento técnico da advogada.

A reclamada apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do reclamante e pugnando pela manutenção integral da decisão de primeiro grau (ID 204260572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, o reclamante alega que contratou os serviços advocatícios da reclamada para defender seus interesses em três processos judiciais.

No primeiro contrato, alega que a advogada perdeu prazos importantes em um dos processos (Processo no 125805.2013.8.11.0003) e não atuou no outro processo (Processo no 4702-91.2014.4.01.3602).

No segundo contrato (Processo no 1003171-40.202.4.01.3602), afirma que a advogada não realizou o trabalho completo, incluindo a falta de peças processuais necessárias e o não cumprimento da sentença.

Dessa forma, entende que tem direito aos danos materiais, incluindo honorários pagos em duplicidade à Fazenda Pública e custos adicionais devido à negligência da advogada.

Considerando sua condição de idoso, transplantado de rim e aposentado, em contraste com a advogada com conhecimento técnico superior, o recorrente argumenta que também sofreu danos morais devido à conduta negligente da advogada. Pugna pela procedência da ação com a reparação por danos materiais no valor de R$ 15.628,54 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A reclamada, em sua contestação, destaca que foi contratada pelo requerente em 04/02/2016, mas o pagamento dos honorários só foi efetuado em 31/08/2017, mais de um ano depois, o que resultou no início tardio de seus trabalhos.

No que diz respeito ao Processo no 1258-05.2013.8.11.0003, a reclamada descreve os acontecimentos e ressalta que agiu prontamente para resolver a situação, alcançando um acordo extrajudicial favorável ao demandante e evitando prejuízos maiores.

Quanto ao Processo no 4702-91.2014.4.01.3602, argumenta que o reclamante não informou corretamente sobre a existência de um advogado constituído nos autos.

A reclamada também se manifesta sobre o Processo no 1003171-40.202.4.01.3602 e explica as circunstâncias que levaram à sua renúncia ao mandato, incluindo a falta de confiança manifestada pelo reclamante. Destaca que essa renúncia não ensejou prejuízo à parte, uma vez que outro advogado foi contratado.

A recorrida acusa o recorrente de agir com má-fé ao acionar a justiça sem justa causa por motivos pessoais, solicitando a aplicação de multa por litigância de má-fé. Além disso, busca uma compensação por danos morais devido à representação infundada junto à OAB e à litigância de má-fé por parte do reclamante.

Diante do exposto,
com base nos documentos anexados à inicial
, especialmente com relação às cópias dos processos em que a reclamada atuou como advogada do reclamante (ids. 204268215 e 204268221),
vê-se que a sua atuação foi efetiva
. Portanto,
não assiste razão às alegações do recorrente sobre um suposto inadimplemento contratual na prestação dos serviços advocatícios
.

Com relação ao Processo no 4702-91.2014.4.01.3602, conforme mencionado, a sentença de improcedência, datada em 11/05/2017, teve como causa o laudo pericial realizado pelo Juízo, onde se constatou que não havia a alegada incapacidade laboral do demandante. Logo,
vê-se que a improcedência não restou comprovada por causa da suposta desídia da demandada
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024